Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728015-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ESTANAGILDO AFONSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O autor/apelante colacionou a guia de depósito judicial ID 16940056 como se fosse guia de preparo recursal, com o comprovante de pagamento ID 16940057, sendo certo que o depósito judicial não equivale ao recolhimento do preparo recursal, pois possuem finalidades completamente distintas. Assim, concedo o prazo de 05 dias para o apelante efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC/2015, haja vista não ter sido comprovado o devido pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 1 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora